Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. IRREGULARIDADES CADASTRAIS. BIOMETRIA FACIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. O juízo de origem concluiu pela legitimidade do bloqueio da conta digital devido à identificação de divergências cadastrais e vinculação de um mesmo rosto a diferentes contas por tecnologia de prova de vida, conforme os termos de uso aceitos pelo usuário.
3. O recorrente alegou bloqueio indevido, ausência de impugnação específica pela parte ré, incidência das normas do CDC e do enunciado da Súmula 479 do STJ, além de suposta retenção irregular de valores.
4. O Tribunal conheceu parcialmente do recurso, deixando de analisar alegações não tratadas na origem, por configurarem inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se o bloqueio da conta digital e a retenção de valores caracterizam ato ilícito e geram dever de restituição e indenização; e (II) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação moral e material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O bloqueio da conta digital decorre de indícios de fraude, identificados por divergências cadastrais e pela vinculação do mesmo rosto a múltiplas contas por biometria facial. Esses elementos configuram inconsistências legitimadoras da suspensão, conforme previsto nos termos e condições de uso aceitos pelo usuário.
7. A plataforma digital notificou o usuário sobre as razões da suspensão, demonstrando transparência e aderência a seu dever de diligência, especialmente por atuar como instituição de pagamento regulada pelo Banco Central do Brasil.
8. O bloqueio e a retenção dos valores constituem exercício regular de direito, adotado para prevenir ilícitos e proteger terceiros de boa-fé. Não se trata de ilícito contratual ou falha na prestação do serviço.
9. A aplicação da Súmula 479 do STJ não se mostra cabível, pois não há demonstração de fraude decorrente de falha da empresa ou risco inerente à atividade não devidamente contido. O que se verifica são indícios de irregularidades atribuídas ao próprio usuário.
10. O ônus de demonstrar a inexistência das inconsistências apontadas recai sobre o usuário, que não trouxe elementos técnicos ou provas capazes de infirmar o motivo do bloqueio. Não havendo prova de dano material ou violação a direitos da personalidade, não se condena ao pagamento de indenização.
11. A impugnação apresentada pela parte ré alcança o núcleo fático-jurídico da controvérsia, afastando a alegação de ausência de impugnação específica. A discussão envolve a legitimidade do bloqueio, e não mera controvérsia contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. O bloqueio de conta digital motivado por indícios de fraude, identificado por divergências cadastrais e biometria facial, constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar. 2. A incidência da Súmula 479 do STJ exige demonstração de falha imputável ao fornecedor, o que não ocorre quando o bloqueio decorre de irregularidades atribuídas ao usuário. 3. A retenção de valores durante apuração de possível fraude é legítima quando prevista nos termos de uso e fundamentada em indícios concretos."
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.